Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718993-22.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIDIA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta por Nidia Karla Fernandes de Oliveira (ID 53214140) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725091 00102.969177 8 94520000002119 (ID 53214141), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00198.94520 00000.211900 00002.941725 0 90010296917 (ID 53214142). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, à Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator